Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740740-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MICLOS LEDO AGRAVADO: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. O agravante alega, em síntese, que: 1) houve bloqueio em conta conjunta com o seu filho (R$ 10.541,04), havendo presunção de que apenas metade do valor bloqueado pertença a ele (ou seja, R$ 5.463,32, valor ínfimo frente ao total da dívida); 2) há excesso de execução, pois a correção monetária deve incidir a partir da venda ocorrida em 17/12/2017, os juros devem ser contados da citação do agravante (em 24/10/2018) e as custas processuais (R$ 223,61) devem ser rateadas em razão da sucumbência recíproca; 3) a substituição da penhora por uma fazenda de valor superior à dívida é mais favorável à agravada e menos onerosa ao agravante, que se encontra descapitalizado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta conjunta e o excesso de execução, bem como admitida a substituição da penhora pelo imóvel ofertado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é relativa a presunção de que os valores penhorados em conta conjunta pertençam igualmente a ambos os titulares, havendo necessidade de dilação probatória para que seja reconhecida a pretendida impenhorabilidade. Já em relação à substituição da penhora, não houve anuência da agravada. Por fim, quanto ao excesso de execução, a sua constatação demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator